Tribunal: TJDFT
Processo: 0704839-76.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. TEMA 1.085 STJ. RETENÇÃO INTEGRAL DO SALÁRIO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. LIMITAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a abusividade dos descontos promovidos na conta bancária da parte autora que excedam o valor de um salário-mínimo vigente à época da operação, em relação ao contrato no qual é avalista. Por consequência, condenou o requerido a restituir à parte autora o valor de R$ 3.922,37, correspondente ao montante excedente ao salário-mínimo (parâmetro fixado), além do pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais), por danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Apresentadas as contrarrazões.
3. A relação jurídica será solucionada sob as normas instituídas pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90).
4. Na origem, informou a autora que, em 02.02.2024, foi surpreendida com a retenção integral de sua remuneração, decorrente de empréstimo do qual é avalista, no valor de R$ 5.334,37.5. Em razões recursais, o requerido pugna pelo recebimento do recurso no efeito suspensivo. Sustenta a legalidade dos descontos lançados na conta da autora por estarem previstos ne contrato. Afirma não haver falha na atuação do banco, que agiu em total cumprimento de seu direito, o que afastaria o cabimento da condenação por dano moral. Pugna pela reforma da sentença para indeferimento do pleito inicial ou, subsidiariamente, pela redução do quantum arbitrado a título de danos morais.
6. Recurso recebido apenas no efeito devolutivo, por não ter sido demonstrada a probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação a ensejar a atribuição de efeito suspensivo, conforme art. 43 da Lei no 9.099/95.
7. Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de o banco requerido realizar o desconto integral dos proventos da autora como forma de saldar dívidas decorrentes de contrato com cláusula de autorização de desconto.
8. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1085), firmou o posicionamento de que são lícitos “os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no §1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. [...]" (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022).
9. Da tese firmada pelo STJ, depreende-se que, em regra, não cabe ao Poder Judiciário aplicar, por analogia, a limitação prevista no §1o, art. 1o, da Lei n. 10.820/2003. Contudo, na espécie, o comprometimento da integralidade da remuneração da autora, com o objetivo de saldar débitos, caracteriza conduta arbitrária e que viola a Política Nacional das Relações de Consumo.
10. Embora a cláusula décima terceira da Cédula de Crédito Bancário (ID 64883870) autorize o débito em conta de titularidade da autora e justifique a conduta do recorrente, se faz necessária a análise do caso concreto a fim de afastar eventual abusividade. Configura abuso do direito o comprometimento da totalidade do salário para pagamento de dívida, pois impõe ao correntista situação que lhe retira o mínimo necessário à sua sobrevivência e dos que dele dependam.
11. Dessa forma, considerando as circunstâncias delineadas no processo (retenção integral da remuneração e necessidade de manutenção do mínimo existencial), correta a fixação de limite de modo a assegurar os interesses da instituição financeira sem violar a dignidade da pessoa humana, nos moldes delineados na sentença.
12. No tocante aos danos morais, a conduta do recorrente, embora pautado em contrato, gerou restrição patrimonial à autora e, ao comprometer a sua subsistência e de sua família, vulnerou atributos de sua personalidade, justificando a indenização. Quanto ao valor arbitrado, embora inferior às indenizações concedidas pelas Turmas Recursais em casos análogos, ante a ausência de recurso oposto pela autora, o valor deve ser mantido, em observância ao princípio da reformatio in pejus (STJ. REsp 1.962.674/MG. Terceira Turma. Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 24/05/2022).
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
14. Condenado o recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei 9099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.